Tribunal: CARF
Processo: 10880.909380/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909380/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.720 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo lavrado por autoridade
competente, devidamente fundamentada e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a
efetivamente demonstração da retenção, no sentido que o contribuinte recebeu
o valor líquido do IRRF. Do contrário, prevalecem as informações constantes
dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF
utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909380/2013-68
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte (MG), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048927709, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30077.93204.090310.1.7.02-0601.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2008. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 903.366,43. No
despacho, foi reconhecido R$ 104.634,55.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 dedezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documentointitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 02-
99.697, da 2a Turma da DRJ/BHE, o qual entendeu pela sua improcedência..
Irresignada com essa decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho, por meio de
petição em que reprisa o mérito no sentido de estar comprovado o direito ao saldo negativo de
IRPJ que fora pleiteado. Ademais, aduz existir no caso concreto: i) incompetência da Autoridade
Fiscal para Fiscalizar a Apuração de Saldo Negativo da Recorrente; ii) violação ao Princípio da
Verdade Material, haja vista a superficialidade do trabalho fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 191) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre afastar a alegação de nulidade do julgamento por suposta
incompetência da Autoridade Fiscal para fiscalizar a apuração de Saldo Negativo da Recorrente.
As afirmações da defesa no sentido da necessidade de utilização de MPF não se aplica ao
presente caso. Não se trata aqui de lançamento tributário lavrado para cobrar débito do
contribuinte perante a União. Trata-se, isto sim, de processo de restituição de indébito (saldo
negativo de IRPJ) executado por meio de PER/DCOMP, em que o contribuinte procura
demonstrar seu direito ao crédito perante a Fazenda Nacional. Não são cabíveis, portanto, os
procedimentos de instauração de fiscalização via MPF (atualmente via TDPF). O mesmo se diga
sobre a alusão às hipóteses de revisão de ofício (art. 149 do CTN) para justificar a pretensa
nulidade in casu. Novamente, aqui não se está cuidando de processo de cobrança via lançamento
tributário, de forma que é descabida a argumentação apresentada pela Recorrente.
Também não tem razão a Recorrente sobre a violação ao princípio da Verdade
Material por superficialidade do trabalho fiscal. Sustenta esse ponto a Recorrente afirmando que
no concreto, o procedimento de investigação da regularidade do direito creditório se deu de
maneira inteiramente automatizada, o que culminaria em sua nulidade.
Com efeito, o sistema automatizado de verificação de pedidos de
ressarcimento/restituição via PER/DCOMP existe e é alimentado pelas declarações constantes no
sistema da Receita Federal. Isso, per se, não é causa de nulidade. Essa haveria caso o ato
administrativo fosse despido de seus requisitos essenciais. Inclusive caso o contribuinte ficasse
privado do conhecimento do porquê da negativa do direito que pleiteia, na contramão do art. 2o
da Lei 4.717/65.
Porém, no caso concreto, pela análise do despacho decisório vê-se claramente que
o motivo da homologação parcial do crédito foi a não comprovação de determinadas retenções
declaradas, o que possibilitou inclusive a perfeita defesa do contribuinte contra esse ponto em
sede de manifestação de inconformidade.
Não há lugar, portanto, para se falar em preterição do direito de defesa a ensejar a
aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Trata-se de ato devidamente motivado,
nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.764/96, não havendo nulidade a ser sanada.
Pois bem, com relação ao mérito, a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi
integralmente homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da
retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ já bem levou em conta tal pressupostos,
passando a analisar a documentação apresentada pela contribuinte, manifestando-se nos
seguintes termos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendario 2008.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2008, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
(...)
Certo é que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual descumprimento
de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes de
rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles prestadas.
Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante
tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte a interessada anexa ao processo notas fiscais de sua emissão, nas quais
constam a informação e o cálculo da retenção de imposto de renda na fonte.
A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo entendimento da
interessada, seriam devidos a título de IRRF não constitui prova suficiente da efetiva
retenção em seu favor. Por hipótese, meramente para efeito de raciocínio, digamos que
o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação tributária, seja para mais ou
para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a responsabilidade tributária pela retenção,
faria os cálculos corretos e deduziria do valor a ser pago ao prestador do serviço aquele
por ela calculado, independentemente do valor anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio, consideremos que a
fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse por fazer o
pagamento integral, sem a retenção do imposto de renda na fonte. Embora ela esteja
desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderá, no futuro, por essa
infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria
antecipação em seu favor para lançar como dedução.
O que pretendo demonstrar, com os exemplos hipotéticos apresentados acima é que,
pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos
emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são insuficientes para
comprová-la.
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do
serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados e as
eventuais diferenças, sem transferir ao julgador esse ônus.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte recurso voluntário reafirma a
necessidade de serem levados em consideração os documentos acostados à manifestação de
inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional no sentido de comprovar o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão desta
Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do IRPJ e CSLL, são
provas hábeis a comprovar a retenção e, consequentemente, o montante do saldo
negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A
recorrente em seu recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o seu
entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade fiscal e,
por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância, atribuindo à
ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo retido e
eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações nas
DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de responsabilidade
atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas necessárias à
comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco
se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para o reconhecimento do direito creditório. Nada
impedira a Recorrente em apresentar elementos que pudessem contradizer os
comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente
a cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em tese ser
efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado nas notas fiscais.
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da retenção
do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga aos autos o
conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou seja, o valor da
nota fiscal deduzido do tributo retido.
Os precedentes desse Colegiado são no mesmo sentido, como se vê do Acórdão
1201-005.520, de 7 de setembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME
DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a
prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia
crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A
prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse
de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do contribuinte
desse rendimento percebido. Não se faz prova apenas com documentos produzidos pelo
próprio contribuinte, como notas fiscais e razões contábeis. Os extratos precisam
mostrar claramente o recebimento líquido do montante recebido da fonte pagadora
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em PER/DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909380/2013-68

Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 305
DF CARF MF
Original